Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-21.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700758-21.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO JARDIM AMERICA EMBARGADO: ESPÓLIO DE ZADI PARANAIBA DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: KLAUS MARCUS PARANAYBA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Condomínio Jardim América (ID no 20126482, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 20029691). 2. Intime-se o embargado, Espólio de Zadi Paranaíba Duarte, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO